Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724913-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY ROBERTA TORRES GUIMARAES AGRAVADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA D E S P A C H O Tendo em vista que o agravo de instrumento fora interposto com o objetivo de impedir o cumprimento da ordem judicial de desocupação do imóvel e, diante da notícia, nos autos de origem, de imissão dos agravados na posse do bem, intime-se a parte Agravante para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, interesse no prosseguimento do feito. Brasília, 10 de junho de 2020 16:10:43. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva